Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a autoria ficou demonstrada, se o quantum de exasperação da dosimetria foi adequado, se o acusado faz jus à substituição ou à suspensão da pena, se o regime inicial foi adequadamente fixado e se a prisão preventiva deve ser mantida.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
4. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
5. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da testemunha policial e da vítima e as contradições existentes nos depoimentos dos réus, fica evidente que o apelante Bruce cometeu o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
5.1. Ao contrário do que aduz a defesa, fica evidente que o apelante e o corréu planejaram e executaram o crime em conjunto, havendo, portanto, unidade de desígnios.
6. A exasperação realizada pelo d. Juízo a quo foi adequada e proporcional e o quantum utilizado é plenamente aceito pela jurisprudência. Precedente.
7. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. 7.1. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, tendo em vista a reincidência do réu. 8.1. Tendo em vista que a condenação anterior do acusado foi pela prática de crime patrimonial (roubo), não é recomendável a substituição no caso concreto, ante a reiteração delitiva do acusado em crimes contra o patrimônio.
9. Não merece acolhida o pedido de revogação da prisão cautelar, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente em razão de o acusado ser reincidente em crimes patrimoniais, demonstrando que sua liberdade, ao menos nesse momento, represente risco à aplicação da lei penal e à ordem pública. 9.1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, principalmente pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.